Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708541-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA DE LOURDES FERREIRA LINS, LEANDRO SCHMAEDEKE, ANTONIO MARQUES FILHO, APARECIDO MESSIAS DOS SANTOS, SEBASTIAO RODRIGUES BANDEIRA, RUBENS MOACIR BATISTI, MARIO JOSE MARTHA, INARA RIBEIRO GOMES, MARIA ELIZABETH BRISENO TORRES, CLAUDIO MACHADO DE ALMEIDA, EDMA FREIRE TAVARES, STELA MARIA QUEIROZ DIAS, VALDENOR BARBALHO DA SILVA, NILCEU JOSE DE MELLO, MILTON BOHRZ, CLAUDIO CID BRASIL FACO, PAULO TAVARES SAMPAIO, NIVALDO MARQUES DE FREITAS, REGIS ANDRE SILVA DO CANTO, AMADEU JOSE WILSON EUCHIQUE MARASSI, DOMINGOS DE JESUS MARTINS GAMA, LUIS FERNANDO SABALLA PLACIDO, MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO, MARIA CRISTINA DE FARIA CARNEIRO, MARIA DAS DORES DE ASSIS SILVA, MARIA DAS GRACAS AZEVEDO GAGNON, MARIA DAS GRACAS FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA COUTINHO, MARIA DE FATIMA DO CARMO RIBEIRO, CARLOS ANTONIO MORO, JOAO FRANCISCO SAMPAIO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDO MESSIAS DOS SANTOS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos dos “Embargos à Execução”, Feito no 0025499-07.2006.8.07.0001, propostos em desfavor dos Agravante pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, ora Agravada, entre outros temas, indeferiu o pleito dos ora Agravantes de que o Perito fosse intimado a refazer os cálculos para incluir juros de mora e correção monetária sobre o saldo residual e homologou os cálculos periciais. Sem preparo, uma vez que os Agravante litigam sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 37613029 - Pág. 16 do Feito n.o 0094333-38.2001.8.07.0001). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Inicialmente, acerca da natureza jurídica do Feito originário, há que se tecer um breve comentário. A distribuição inicial ocorrera como Embargos à Execução, Feito n.o 2006.01.1.049920-0, ajuizado em razão da Execução de Sentença, Feito n.o 2001.01.1.094333-9. Ocorre que o Feito foi imediatamente extinto, sem julgamento de mérito, ao fundamento da inexistência de penhora voltada a garantir o juízo (Num. 37596378 do Feito originário). Manejados Embargos de Declaração naquela oportunidade, sobreveio o seguinte decisum: “Contudo, considerando a juntada dos documentos de fls. 68/70 e a faculdade conferida pelo art. 296 do CPC, reformo a sentença de fl. 75, para receber os embargos do devedor, como incidente de impugnação, nos termos da Lei n. 11.232/05, aplicável, imediatamente, aos processos em curso. No entanto, necessária é a emenda à inicial, quanto ao pedido, que deve ser certo e determinado.” (Num. 37596391 do Feito originário). Apresentada a emenda, o Feito prosseguiu como Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Num. 37596411 do Feito originário). Feita essa ressalva, considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 24 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador